Tribunal: STF
Processo: HC 245343
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 877.090.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ANÁLISE DETERMINADA PELO STJ –– ILICITUDE DE PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    1. Necessária é a análise dos pedidos afetos à ilicitude de provas diante determinação do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, ou seja, sua consumação se estende no tempo por vontade do agente, que se mantém em situação de flagrante enquanto não cessada a ação delitiva, nos termos do artigo 303 do CPP. 



    3. Estando o agente em situação de flagrante, há exceção constitucional que permite o ingresso de agentes públicos em residência sem a necessidade de mandamento judicial. 4. Ordem denegada”



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em suposto excesso de prazo.



    Arrazoa que a “demora no julgamento do Habeas Corpus não só prolonga indevidamente a privação de liberdade do paciente, como também fere o princípio da celeridade processual e o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do acima exposto, requer-se os seguintes pleitos: A concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar o julgamento do mérito do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça no prazo fixado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Habeas Corpus 877090 (2023/0451710-8) 0451710-34.2023.3.00.0000) Ministro Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, com possibilidade de sustentação oral . Nestes termos, pede e espera deferimento”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)  



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)  



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:  



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.  



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente